Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-17.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800016-17.2024.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO ALEX DUARTE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.
MANDAMUS
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME OFICIOSO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encaminha no sentido de que a rediscussão da dosimetria penal deve ser deduzida em via processual compatível com a amplitude de tal pretensão, porquanto “o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório” (STJ, HC n. 401.897/SP),

2. Além disso, o não conhecimento do habeas corpus é especialmente recomendado quando a insurgência se volta contra provimento jurisdicional com trânsito em julgado, o que denota o evidente intento de convolar a impetração em canhestra revisão criminal, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores (STF, AgRg no HC n. 214.879/SP e STJ, AgRg no HC n. 602.581/MG).

3.
In casu
, embora o paciente tenha recorrido da condenação, não impugnou o cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo
a quo
na via recursal, deixando para fazê-lo mais de cinco anos após o julgamento da apelação, inclusive quando já certificado o trânsito em julgado do acórdão confirmatório.

4. Destarte, o conhecimento do
habeas corpus
encontra óbice seja em razão da sua utilização como sucedâneo de revisão criminal, seja pelo entendimento oriundo do STJ, cuja jurisprudência, “em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (AgRg no HC n. 627.331/SP,), como se dá na hipótese de alegação tardia de equívoco no cálculo dosimétrico deduzida após o trânsito em julgado da condenação por inércia da defesa.

5 Embora seja possível superar a inadequação da via mandamental à vista de flagrante ilegalidade, os autos do
habeas corpus
não estão instruídos com a íntegra da ação originária, o que implica na ausência de elementos documentais que permitam cotejar os fundamentos utilizados pela autoridade coatora para dosar a pena com os elementos colhidos ao longo da tramitação da ação penal. Diante disso, resulta inviável aquilatar a motivação da sentença condenatória, impossibilitando até mesmo que a Corte analise o suposto constrangimento ilegal de ofício.

6.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Benedito Alex Duarte da Silva alega sofrer constrangimento ilegal diante de sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA que o condenou como incurso no art. 157, §2º, I e II do CP à pena reclusiva de 11 anos, 5 meses e 6 dias, e ao pagamento de 301 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime (ID 17550748 - Pág. 10).

Em razões de direito, sustenta que a dosimetria penal foi realizada à míngua de fundamentação idônea. Por isso, postula, liminarmente e no mérito, pela redução da reprimenda ao mínimo legal, bem como pela aplicação das causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo no valor fracionário mínimo.

Indeferida a liminar (ID 17579871) e prestadas as informações do juízo (ID 17644598), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17726354).

É o relatório.

VOTO

A ordem
não deve ser conhecida.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a rediscussão da dosimetria penal deve ser deduzida em via processual compatível com a amplitude de tal pretensão, porquanto “o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
habeas corpus
, pois exigiriam revolvimento probatório” (STJ,
HC n. 401.897/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Convém ressaltar que o não conhecimento do
mandamus
em tais casos é especialmente recomendado quando a insurgência se volta contra provimento jurisdicional com trânsito em julgado, o que denota o evidente intento de convolar a impetração em canhestra revisão criminal, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores (e. g. STF,
AgRg no HC n. 214.879/SP
, relator Ministro Nunes Marques; STJ,
AgRg no HC n. 602.581/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Na espécie, o paciente recorreu da condenação. Sem embargo, não impugnou o cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo
a quo
na via recursal (ID 17550750 - Pág. 1), deixando para fazê-lo mais de cinco anos após o julgamento da apelação, inclusive quando já certificado o trânsito em julgado do acórdão confirmatório, ocorrido em 10/12/2018 (ID 17550755).

Desse modo, o conhecimento do presente
habeas corpus
encontra óbice seja em razão da sua utilização como sucedâneo de revisão criminal, seja pelo entendimento oriundo do STJ, cuja jurisprudência, “em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (
AgRg no HC n. 627.331/SP
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik), como se dá na hipótese de alegação tardia de equívoco no cálculo dosimétrico deduzida após o trânsito em julgado da condenação por inércia da defesa.

Também
não é caso de concessão oficiosa da ordem
.

Embora seja possível superar a inadequação da via mandamental à vista de flagrante ilegalidade, verifico que os autos deste
habeas corpus
não estão instruídos com a íntegra da ação originária. Tal circunstância implica na ausência de elementos documentais que permitam cotejar os fundamentos utilizados pela autoridade coatora para dosar a pena com os elementos colhidos ao longo da tramitação da ação penal. Diante disso, resulta inviável aquilatar a motivação da sentença condenatória, impossibilitando até mesmo que a Corte analise o suposto constrangimento ilegal de ofício.

Desta feita, dou especial relevância à jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que não se conhece de
habeas corpus
com instrução deficitária, sendo “cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (STJ,
AgRg no HC 725.502/TO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. No mesmo sentido: STF,
HC 138.443 ED/PB
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi).

A despeito de não ser possível enfrentar os argumentos da impetrante face a deficiência instrutória do
habeas corpus
, cabe referir que a fundamentação utilizada para negativar das vetoriais do art. 59 do CP e valorar as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo em 2/5 relativamente ao paciente, guarda paralelismo com aquela utilizada na dosimetria da pena imposta ao corréu Salatiel Costa Maciel, a qual foi adequadamente chancelada no acórdão que confirmou a condenação nos seguintes termos:

“1.3. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais motivos do crime e comportamento da vítima, ainda permanecem valorados negativamente os referentes à culpabilidade e às circunstâncias do delito, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.

[...]

Destarte, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo, [...] afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação negativa individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo em razão da premeditação do delito, bem como, pela quantidade de funcionários que foram rendidos e subjugados.

[...]

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes causas de aumento de pena, quais sejam, uso de arma de fogo e concurso de agentes, pelo que, eleva-se a pena em 2/5 (dois quintos), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo a quo, haja vista este ter fundamentado a elevação na proporção de aumento pelo número de agentes, bem como, pelo número de armas utilizadas na empreitada delitiva, ou seja, com dados concretos dos autos” (ID 17550749 - Pág. 2)

Destarte, embora a instrução deficiente do
writ
não permita aquilatar com segurança a ocorrência de ilegalidade manifesta, a fundamentação
supra
sinaliza que não haveria espaço para concessão da ordem sob o ângulo pretendido.

Com base nessas considerações, e diante da inadequação da via eleita e da deficiência instrutória do
mandamus
, não conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/04/2024